Tribunal: TJSP
Processo: 1029345-64.2017.8.26.0562
Classe: Agravo Regimental Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À RECORRENTE BEM COMO O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL E O CASO DOS AUTOS NÃO SE SUBSUME A NENHUMA DAS HIPÓTESE LEGAIS QUE AUTORIZA O RECOLHIMENTO ULTERIOR, O PARCELAMENTO OU ABATIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À RECORRENTE BEM COMO O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL E O CASO DOS AUTOS NÃO SE SUBSUME A NENHUMA DAS HIPÓTESE LEGAIS QUE AUTORIZA O RECOLHIMENTO ULTERIOR, O PARCELAMENTO OU ABATIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000458384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
1029345-64.2017.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em
que é agravante REGINA MARA MENDONÇA PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado MAURICIO FERNANDO ROLLEMBERG DE
FARO MELO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental Cível No 1029345-64.2017.8.26.0562/50001
Agravante: R. M. M. P.
Agravado: M. F. R. F. M.
(Voto no 24.151)
EMENTA: AGRAVO INTERNO DECISÃO QUE NEGOU
OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À
RECORRENTE BEM COMO O DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECORRENTE NÃO
FAZ
JUS
AOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL E O CASO DOS AUTOS NÃO SE
SUBSUME A NENHUMA DAS HIPÓTESE LEGAIS QUE
AUTORIZA
O
RECOLHIMENTO
ULTERIOR,
O
PARCELAMENTO OU ABATIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS

RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
DE 1% DO VALOR DA CAUSA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ
FÉ
-
DECISÃO
MANTIDA

AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo tirado contra a decisão de fls.
5/7 proferida no incidente processual, que rejeitou os
embargos
de
declaração
opostos
pela
recorrente
e
concedeu, de forma derradeira, o prazo de 5 dias para
comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção.

Irresignada, pretende a agravante a reforma da r.
decisão sob a alegação, em síntese, de que atualmente sua
situação econômica não permite o recolhimento das custas
de preparo, motivo pelo qual os benefícios da gratuidade
processual devem lhe ser concedidos. Subsidiariamente,
requer que seja autorizado o recolhimento das custas ao
final e mediante o parcelamento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1.- O agravo não merece acolhida.
A agravante apenas reitera, nesta sede recursal,
alegações
anteriormente
formuladas
no
que
toca
à
concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Em momento anterior, este Relator indeferiu, de
forma fundamentada, o pedido de gratuidade processual
formulado pela recorrente em razão da incompatibilidade
entre a benesse postulada, o patrimônio e as condições
financeiras por ela ostentadas (fls. 320/321 dos autos
principais). Não vieram aos autos fatos novos nem provas
supervenientes de que as condições financeiras dela
tenham
se
modificado,
impedindo-a
de
proceder
ao
recolhimento das custas processuais.
O caso sub judice também não se subsume a nenhuma
das hipóteses autorizadoras do recolhimento diferido do
preparo recursal.
Feitas essas considerações, e levando em conta que a
conduta
perpetrada
pela
recorrente
configura,
à
evidência, litigância de má-fé, nos
termos previstos no artigo 79 do Código de Processo Civil
e autoriza a imposição de multa de 1% do valor da causa,
seja com fundamento no artigo 81, ou no artigo 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso
manifestamente protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2. CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica